Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-14.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-14.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J H PICOLOTO - CNPJ: 13.101.807/0001-62 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0001-71 (EMBARGANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - MERO INCONFORMISMO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Transval Transportadora Valmir Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 1000089-14.2023.8.11.0003, interposta em Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em face de J.H. Picoloto ME. A sentença de origem julgou improcedente o pedido de indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, com base na suposta quitação antecipada do encargo fora dos moldes legais. O Tribunal reformou a sentença, condenando o réu ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, conforme o art. 8º da Lei nº 10.209/2001. Os embargos sustentam omissão do acórdão quanto à alegada ausência de prova, pela autora, do efetivo pagamento de pedágios e à análise de documentos juntados pela ré, além de possível contrariedade à jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar as provas apresentadas pela parte embargante sobre o adiantamento do valor do pedágio e a ausência de prova da autora quanto à existência dos pedágios; (ii) avaliar se houve contrariedade à jurisprudência do STJ, notadamente ao AREsp 2200668/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados pela parte ré e conclui que os comprovantes de recarga de cartão eletrônico não se referem ao trajeto contratado, carecendo de assinatura do motorista e apresentando divergência entre o local de coleta informado e o constante nos documentos.

4 - A decisão embargada também afirma que não houve comprovação de que os cartões disponibilizados atendessem às exigências formais da Portaria ANTT nº 21/2003, tampouco da efetiva entrega ao motorista, sendo da parte ré o ônus da prova da regularidade do adiantamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5 - O voto condutor registra, de modo expresso, que a conclusão pela condenação se baseia na ausência de prova eficaz do cumprimento das obrigações impostas pela Lei nº 10.209/2001, não havendo omissão ou contradição.

6 - A jurisprudência mencionada no AREsp 2200668/RS é observada, pois também reconhece que a parte autora deve comprovar a ausência de pagamento do vale-pedágio, o que, no caso concreto, ocorreu mediante a demonstração de que os documentos apresentados pela ré não comprovam o adimplemento regular do encargo.

7- Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo incabíveis quando não verificada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A inexistência de correlação entre os comprovantes apresentados e o trajeto contratado, aliada à ausência de demonstração do cumprimento das formalidades legais previstas para o vale-pedágio, impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação.

2 - Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente as provas constantes dos autos e fundamenta de forma clara sua conclusão.

3 - A alegação de contrariedade à jurisprudência não se sustenta quando o acórdão embargado adota fundamentação compatível com o precedente indicado.

4 – Embargos de Declaração rejeitados, manutenção do acordão do recurso de apelação que reformou a sentença e condenou a empresa apelada/embargante ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
, contra acórdão proferido no recurso de apelação nº 1000089-14.2023.8.11.0003, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, movida pela ora embargante em desfavor de por
J.H. PICOLOTO ME.

Na origem, a sentença a quo julgou improcedente o pedido de indenização fundado no descumprimento da Lei nº 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório), sob o fundamento de que houve o adiantamento do valor do pedágio, ainda que fora do modelo formalmente previsto.

Interposto Recurso de Apelação, esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Privado, que Deu Provimento para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a contar da data do efetivo inadimplemento (Súmula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 306445351), a empresa embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não analisou um ponto essencial da defesa: a falta de provas por parte da autora quanto à existência e pagamento de pedágios na rota percorrida.

Afirma que apresentou documentos como CTEs, carta-frete e comprovantes de recarga de cartão, mostrando que adiantou o valor do pedágio, e que a autora não provou o contrário, o que seria sua obrigação legal, conforme o art. 373, I, do CPC.

Alega ainda que a decisão contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o AREsp 2200668/RS, que exige da parte autora a prova de que o vale-pedágio não foi pago ou foi insuficiente.

Com tais considerações, requer o exercício do juízo de retratação com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para julgar improcedente o pedido inicial.

Alternativamente, que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os documentos que comprovam (ou não) o fato constitutivo do direito da parte autora, à luz do decidido no AREsp 2200668/RS.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 313534357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de ausência de prova, por parte da autora, quanto à existência e pagamento de pedágios no trajeto contratado, matéria que reputa essencial para o deslinde da controvérsia.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Ao compulsar o acórdão embargado, observo que a matéria foi devidamente enfrentada, tanto sob o ponto de vista fático quanto jurídico.

O voto condutor consignou expressamente que:

“No caso concreto, a parte ré/recorrida apresentou os documentos de id. 254253654 e 254253655, consistentes em comprovantes de recarga de cartão eletrônico (REPOM) no valor de R$ 75,60.

Contudo, tais comprovantes apresentam as seguintes inconsistências:

As cartas de frete nº 274652 e 274636, (id. 254253188 e 254253187), informam que a coleta do produto ocorreria no município de
Gaúcha do norte-MT
.

Entretanto, os supostos comprovantes de pagamento do frete, colacionados pela empresa apelada, além de não conterem a assinatura do motorista, indicam que o produto foi retirado em cidade diversa, ou seja,
Canarana-MT
.

Dessa forma, resta evidente que os supostos comprovantes de pagamentos, não guardam correlação com os fretes contratos.

De outro lado, embora inexista prova de que a apelante/embargada tenha efetuado qualquer pagamento relativo ao frete, a própria empresa embargante reconhece que o trajeto contratado é sujeito a pedágio, mencionando, inclusive, que supostamente disponibilizou cartão para pagamento do pedágio na praça de Presidente Bernardes/SP, no valor de R$

75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Ademais, o acórdão ora questionado, destacou a ausência de comprovação de que o cartão utilizado atendesse ao modelo próprio aprovado pela ANTT, nos termos da Portaria ANTT nº 21/2003, bem como a inexistência de prova da entrega do referido cartão ao motorista, formalidade igualmente prevista na legislação reguladora.

Nessa perspectiva, à luz do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não se pode imputar à apelante/embargada o ônus de demonstrar a efetivação do pagamento do pedágio na rota contratada.

Ao contrário, incumbia à apelada/embargante comprovar que disponibilizou, de forma efetiva e regular, o valor necessário ao custeio integral do frete, incluindo os encargos de pedágio incidentes no percurso avençado, encargo probatório do qual não se desincumbiu.

Portanto, a conclusão desta Egrégia Câmara, no sentido de que a parte apelada/embargante não logrou demonstrar o adimplemento regular do vale-pedágio, na forma exigida pela Lei nº 10.209/2001, encontra-se solidamente lastreada em elementos probatórios expressamente valorados nos autos.

Quanto à alegação de contrariedade ao julgado proferido no AREsp 2200668/RS
, o acórdão embargado não diverge da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Naquele precedente, de fato, afirmou-se que a autora deve provar que o vale-pedágio não foi pago ou foi pago de forma irregular.

Ocorre que, no presente caso, ficou expressamente consignado que houve falhas e inconsistências nos documentos apresentados pela ré, tornando ineficaz a comprovação do adiantamento do vale, nos moldes exigidos.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Transval Transportadora Valmir Ltda., mantendo em sua integralidade, o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, que reformou a sentença de primeiro grau e condenou a empresa apelada/embargante ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete contratado, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025